Tribunal: TJDFT
Processo: 0724308-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724308-29.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IPREV. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. IRDR 15. VALORES ANTERIORES À CRIAÇÃO DO IPREV. OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. INCABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em análise do IRDR no 15 restou firmado o entendimento no sentido de que na “execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição darse-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08”. 2. O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que o Distrito Federal possui responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos benefícios anteriores à criação do IPREV, ou seja, anteriores a 23 de dezembro de 2009, respondendo o IPREV apenas quanto aos períodos posteriores à sua criação. Precedentes. 3. No caso dos autos condenação dos réus foi referente ao período anterior a dezembro de 2009, sendo necessário reconhecer a obrigação exclusiva do Distrito Federal pelo pagamento da condenação. 4. Os honorários advocatícios fixados em ação coletiva devem ser executados em Cumprimento de Sentença da própria ação coletiva, sendo incabível que o advogado, no Cumprimento Individual de Sentença requeria o pagamento dos honorários fixados na sentença coletiva. Precedentes. 5. Recursos conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte. O recorrente alega violação aos artigos 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, e 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo o direito ao recebimento nos autos da ação de cumprimento individual de sentença dos honorários advocatícios arbitrados em ação coletiva. Destaca ser cabível a liquidação do montante devido na referida ação de cumprimento individual de sentença coletiva. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, e 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005